Tribunal: TJSP
Processo: 1004463-17.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional contratual c/c repetição de indébito. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Constatação de abusividade dos juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Adequação às taxas mensais e anuais referentes a empréstimo pessoal não consignado. Devolução simples do indébito. Danos morais indevidos. Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional contratual c/c repetição de indébito. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Constatação de abusividade dos juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Adequação às taxas mensais e anuais referentes a empréstimo pessoal não consignado. Devolução simples do indébito. Danos morais indevidos. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.